Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMYA PORTELA FONTENELE DE OLIVEIRA, em face do despacho da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que a intimou a declinar o paradeiro de veículo alienado fiduciariamente e objeto de busca e apreensão ajuizada por BANCO GMAC S/A. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão tendo por fundamento contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. Empreendidas diligências para localização do automóvel objeto da garantia, foi informado ao juízo que a devedora o alienou. A pedido do credor, o juízo determinou a intimação da ré para indicar o paradeiro da garantia e sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. Nas razões recursais, a agravante sustentou que não teria obrigação legal de apontar a localização do veículo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada, uma vez que é medida excessivamente onerosa e não está a Agravante obrigada a indicar o endereço, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO GMAC S.A. em desfavor de SAMYA PORTELA FONTENELE DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos. A decisão de ID 101141025 deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Antes da citação, a requerida compareceu aos autos e apresentou contestação, razão pela qual deu-se por citada a requerida, nos termos da decisão de ID 104453779. O mandado foi devolvido com resultado infrutífero (ID 108282240), sob a alegação de que o esposo da requerida informou que o veículo objeto da presente demanda foi vendido há cerca de 05 meses. Intimado a se manifestar acerca da certidão da oficiala de justiça, o autor alega que a ré estaria ocultando o veículo, motivo pelo qual requer a sua intimação para apresentar o bem ou informe onde este poderá ser encontrado e, caso não seja atendido, a aplicação de multa diária. Por meio da petição de ID 112677488, a parte ré, em síntese, afirma que inexiste previsão legal que imponha a ré a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária. Diz que cabe ao autor da ação de busca e apreensão a incumbência de promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. Sustenta que na impossibilidade de se localizar o veículo, o credor fiduciário possui a faculdade de requerer a conversão da ação em execução. Solicita o indeferimento do pedido do autor. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe destacar que nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC, quem participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé e todos devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso dos autos, se observa que a requerida compareceu ao feito e simplesmente afirma que não tem obrigação de informar a localização do bem gravado com alienação fiduciária, deixando, claramente, de cooperar com o andamento do processo, especialmente considerando que por mais que tivesse alienado o bem a terceiros, a parte deveria saber para quem alienou e onde o bem poderia ser encontrado, já que o bem está registrado em seu nome. Assim, a conduta adotada pela parte, poderá ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça, haja vista que está criando embaraços à efetivação da decisão judicial, conforme o disposto nos artigos 77, IV do CPC. Portanto, em que pese inexistir previsão legal expressa de que a parte ré deve indicar o paradeiro do veículo, considerando o comparecimento espontâneo no feito e a conduta adotada pela parte, defiro o pedido de intimação da requerida para que informe o local no qual o bem pode ser encontrado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §§2o e 3o, do CPC. Ficam as partes intimadas.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que se limitou a determinar a intimação da ré para indicar o paradeiro do bem e objeto da garantia contratual. Caso a parte não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-ia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se entenda que o ato impugnado tenha natureza de decisão, não seria admissível o agravo de instrumento. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. A intimação a adotar uma providência e sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça em nada se assemelha às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. A situação ora configurada não demanda urgência a justificar a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez que passível de impugnação em eventual e futura apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação e não em agravo de instrumento. Ausentes, de qualquer forma, os pressupostos de admissibilidade recursal. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Ante o exposto e com fundamento no artigo 932, inciso III, art. 1.001, e art. 1.015, todos do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator